Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-57.2022.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores, ora embargados. Supostos erro material e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Ademais, somente a contradição interna

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores, ora embargados. Supostos erro material e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Ademais, somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, entretanto, suposta e inexistente contradição com a prova dos autos ou com a legislação.
EMBARGOS REJEITADOS.